Tribunal: TJDFT
Processo: 0718548-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PENDÊNCIA DE AGRAVO EM RESP. DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que deferiu o levantamento de valores depositados em conta judicial em favor da exequente, sem exigência de caução, apesar da pendência de julgamento de agravo em recurso especial (AREsp) em outro feito conexo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se a:(i) saber se é possível o levantamento de valores em cumprimento definitivo de sentença, mesmo diante da pendência de julgamento de agravo em recurso especial em processo conexo; e
(ii) saber se é exigível a prestação de caução para o levantamento dos valores depositados judicialmente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cumprimento da sentença é definitivo, inexistindo recurso com efeito suspensivo ou determinação legal que imponha a prestação de caução.
4. A pendência de agravo contra decisão que inadmitiu recurso especial não impede o levantamento dos valores, nos termos do art. 521, III, do CPC.
5. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que, ausente risco de grave dano de difícil reparação, é dispensável a caução para levantamento de valores incontroversos, mesmo em cumprimento provisório.
6. A decisão agravada encontra-se em consonância com o entendimento consolidado, sendo legítimo o levantamento dos valores pela parte credora, que assume os riscos decorrentes de eventual reforma da decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A pendência de agravo contra decisão que inadmite recurso especial não impede o levantamento de valores em cumprimento definitivo de sentença. 2. A prestação de caução é dispensável quando ausente risco de grave dano de difícil ou incerta reparação ao executado.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 520, IV; 521, III; 1.042.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1846303, AGI 0751360-58.2023.8.07.0000, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 10/04/2024, DJe 06/05/2024; TJDFT, Acórdão 1791656, AGI 0743038-83.2022.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 23/11/2023, DJe 19/02/2024.